Tribunal: TJSP
Processo: 1005582-48.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA" – Contratos bancários – Financiamento – Cobrança de seguro prestamista e de seguro por perda e roubo de cartão – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor, no tocante ao seguro "perda e roubo" de cartão – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência – Prova, nos autos, da contratação do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA" – Contratos bancários – Financiamento – Cobrança de seguro prestamista e de seguro por perda e roubo de cartão – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor, no tocante ao seguro "perda e roubo" de cartão – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência – Prova, nos autos, da contratação do seguro – Contrato escrito e assinado – Verba honorária mantida – Causa simples, rápida e de valor singelo – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005582-48.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOSÉ DE
ARAUJO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005582-48.2019.8.26.0664 -Voto no 13526
2
Recurso interposto sob a égide da Lei 13.105/2015 (NCPC)
Apelação no: 1005582-48.2019.8.26.0664
Apelante: JOSÉ DE ARAUJO SANTOS
Apelado: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Foro: Votuporanga 3a Vara Cível
Magistrado de 1a Inst.: Camilo Resegue Neto
VOTO No 13526
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA”
Contratos bancários
Financiamento
Cobrança de seguro
prestamista e de seguro por perda e roubo de cartão Sentença de
parcial procedência Insurgência do autor, no tocante ao seguro
“perda e roubo” de cartão
Desnecessária a conversão do
julgamento em diligência Prova, nos autos, da contratação do
seguro Contrato escrito e assinado Verba honorária mantida
Causa simples, rápida e de valor singelo Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
88/91, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO
POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA”, ajuizada por JOSÉ DE ARAUJO SANTOS
em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Diante de
todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo
autor na petição inicial, CONDENANDO o réu a restituir ao autor, de forma simples, o
valor cobrado a título de seguro prestamista, corrigidos monetariamente desde a data do
respectivo pagamento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$200,00 (duzentos reais), nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005582-48.2019.8.26.0664 -Voto no 13526
3
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, serão divididos igualmente entre as
partes, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código, em relação ao autor,
por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita.”
Apela o autor (fls. 93/99). Requer a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que a instituição financeira apresente extratos dos últimos cinco
anos, comprovando a cobrança do seguro por perda de cartão. Pugna pela majoração da
verba honorária.
Contrarrazões às fls. 102/106.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça
deferida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
A conversão do julgamento em diligência é medida
desnecessária, à vista da documentação já carreada aos autos.
Com efeito, a insurgência do autor, quanto ao mérito da ação,
é dirigida contra a improcedência em relação ao seguro por perda ou roubo de cartão.
Verifica-se, no documento acostado às fls. 73/76, que o
“Seguro Cartão Protegido” foi contratado pelo autor, portanto despicienda a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005582-48.2019.8.26.0664 -Voto no 13526
4
mais provas sobre o assunto. Logo, não há se falar em abuso na cobrança.
Com relação à verba honorária, melhor sorte não assiste ao
apelante, uma vez que se trata de ação extremamente simples, célere e de valor ínfimo.
Além disso, houve sucumbência recíproca, de modo que o montante fixado na r. sentença
deve prevalecer.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de elevar a verba honorária fixada na r. sentença, em favor dos patronos da instituição
apelada, de modo que a majoro para 55% do valor estabelecido na r. sentença, tendo em
vista o resultado obtido neste apelo, observada a gratuidade de justiça.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)